Tribunal: TJPA
Processo: 0054800-93.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054800-93.2014.8.14.0301

APELANTE: TERRAPLENA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054800-93.2014.8.14.0301

APELANTE: TERRAPLENA LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA DE ENTORNO DE BEM TOMBADO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO PELA CONSERVAÇÃO. ASTREINTES. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TERRAPLENA LTDA contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a ré à obrigação de restaurar imóvel situado na Av. General Magalhães, nº 284, inserido em área de entorno de bem tombado, fixando prazo de 2 anos para a conclusão da obra, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do Ministério Público na propositura da ação, diante da alegação da ré de já ter iniciado medidas para restauração; (ii) estabelecer se a obrigação de conservar e restaurar o imóvel tombado recai sobre a proprietária; (iii) determinar se o prazo de 2 anos e a multa diária fixada pela sentença mostram-se razoáveis e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Ministério Público possui legitimidade e interesse de agir, pois a omissão do proprietário em conservar e restaurar o imóvel caracteriza risco de lesão ao patrimônio cultural, justificando a atuação judicial.

4.

A Constituição Federal (arts. 23, I, II e IV; e 216) e a legislação local (Lei Estadual nº 5.629/90, arts. 45 e 46; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 228, § 2º) impõem ao proprietário o dever de preservar bens de valor histórico-cultural.

5.

A omissão da apelante na adoção de medidas efetivas de conservação e restauração viola o dever de preservação do patrimônio cultural coletivo.

6.

A multa diária (astreintes) tem caráter coercitivo, não punitivo, sendo fixada de forma razoável e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7.

O prazo de 2 anos para conclusão da obra é adequado e suficiente, não havendo elementos que justifiquem sua ampliação para 5 anos, como requerido pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Ministério Público possui interesse de agir na defesa judicial de imóvel em área de entorno de bem tombado quando configurada omissão do proprietário em sua conservação.

2.

O proprietário é responsável pela preservação e restauração de imóvel protegido como patrimônio histórico-cultural, nos termos da Constituição e legislação local.

3.

A fixação de astreintes em obrigação de fazer deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima quando visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

4.

O prazo de 2 anos para restauração de imóvel tombado é adequado diante da necessidade de proteção célere do patrimônio cultural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, I, II e IV; 216; Lei Estadual nº 5.629/90, arts. 45 e 46; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 228, § 2º; CPC/2015, arts. 497 e 498.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.262364-5/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 18.03.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.23.027135-5/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 02.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo TERRAPLENA LTDA em face de sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o apelante à obrigação de realização de obra de restauração em relação ao imóvel tombado, no prazo de 02 anos.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública alegando que os proprietários do imóvel localizado na Avenida General Magalhães, n.º 284, entre Passagem Piedade e Rua Gaspar Viana, Belém, não haviam cumprido com as solicitações realizadas pela FUMBEL (Fundação Cultural do Município de Belém) como serviço para escoramento e limpeza do imóvel com memorial descritivo dos serviços a serem executados e apresentação do termo de responsabilidade, permanecendo assim o imóvel sem proteção e na iminência de desabamento.

Aduziu o Ministério Público que conforme relatório da FUMBEL o imóvel tem características de arquitetura eclética inserido em área de entorno do bem tombado na esfera Municipal (Centro Histórico), protegido pela lei n.º 7.709 de 94.

Em 31/03/2014, houve informação de que o referido imóvel havia sido vendido para a TERRAPLETA LTDA, a qual solicitou prazo de prorrogação de mais 90 dias, considerando que deveria se contratar empresa especializada com objeto de apresentar o memorial descritivo para a efetivação da obra de restauração. Concluiu que a preservação do bem histórico está sendo ineficaz, uma vez de acordo com as manifestações da FUMBEL, o referido imóvel já sofrera até incêndio, por ação de vândalos, mostrando o descaso com o patrimônio tido como bem coletivo de preservação cultural, arquitetônica e ambiental de Belém.

O Juízo de 1º Grau deferiu tutela de urgência que a TERRAPLENA LTDA apresentasse ao Departamento de Patrimônio Histórico da FUMBEL projeto de restauro completo e detalhado do bem imóvel tombado em questão.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação,

nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério público, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, L, do CPC, para condenar a TERRAPLENA LTDA:

1- Na obrigação de fazer, consistente na realização de obra de restauração em relação ao imóvel tombado localizado na Avenida General Magalhães, n°. 284, entre passagem piedade e Rua Gaspar Viana, nos termos do projeto aprovado pela DEPH/FUNBEL, devendo concluir totalmente a obra no prazo de 2 (dois) anos a partir da intimação desta sentença.

2- Fixo, em caso de descumprimento da medida, multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), a contar do primeiro dia seguinte ao término do prazo concedido para a conclusão das obras, até o limite de RS 1.000.000,00 (um milhão de reais), podendo este Juízo adotar outras medidas para garantir a efetividade da decisão.

3-Determino o acompanhamento da obra de restauração, por técnicos especializados do DEPH/FUNBEL, que trimestralmente, devem enviar cópias de relatórios para serem juntadas ao processo, acerca do andamento e do cronograma das obras realizadas. Custas pelo réu sucumbente. Sem honorários advocatícios.

TERRAPLENA LTDA. interpôs apelação em que arguiu preliminar de ausência de interesse de agir por parte do MPPA, em decorrência da desnecessidade de intervenção judicial no caso concreto, uma vez que os procedimentos para o restauro do imóvel já haviam sido iniciados voluntariamente pela empresa, devendo por isso o processo ser extinto, sem resolução de mérito.

No mérito, reafirma que o prazo fixado para a conclusão das obras é inaplicável, considerando que os serviços dependem de terceiros, em especial do Poder Público para poderem ser consumados, requerendo que o prazo fixado seja o de cinco anos.

Aduz que não há descumprimento da legislação, porquanto para a tipificação de ilícito de natureza ambiental e imposição judicial de reparar, é indispensável que o particular tenha praticado conduta idêntica à descrita na norma de regência, não sendo admitida interpretação extensiva ou analógica para fins de aplicação de penalidade, afirmando que jamais destruiu, demoliu, desmontou ou abandonou o imóvel objeto desta demanda.

Defende que a multa cominada e seu valor se traduzem em verdadeira punição, apesar de o STJ ter Jurisprudência no sentido de que a multa serve somente para coagir o devedor ao cumprimento voluntário da obrigação.

A promotoria de justiça apresentou contrarrazões em que requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da possibilidade de o Poder Judiciário intervir para compelir o particular a manter imóvel com características de arquitetura eclética inserido em área de entorno do bem tombado na esfera Municipal (Centro Histórico), protegido pela lei n.º 7.709 de 1994.

Afirma o Ministério Público que o imóvel localizado na Avenida General Magalhães, n.º 284, entre Passagem Piedade e Rua Gaspar Viana, Belém, não haviam cumprido com as solicitações realizadas pela FUMBEL (Fundação Cultural do Município de Belém) como serviço para escoramento e limpeza do imóvel com memorial descritivo dos serviços a serem executados e apresentação do termo de responsabilidade, permanecendo assim o imóvel sem proteção e na iminência de desabamento.

Por sua vez, a apelante TERRAPLENA LTDA. defende que vem empreendendo esforços para manter a integridade do imóvel desde que o adquiriu, sendo que os prazo fixados pela sentença e a multa cominada seriam desarrazoados.

Neste contexto, a sentença fixou prazo de 02 nos para conclusão das obras, sob pena de multa diária de R$3.000,00 até o limite de R$1.000.000,00.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o art. 23 da Constituição da República prevê:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

(...)

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. (Destaques e grifos).

Dos dispositivos acima, verifica-se que a proteção e conservação do patrimônio histórico-cultural é responsabilidade conjunta da União, Estados e Municípios,
com colaboração da coletividade
.

Consoante dispõe o art. 216, Constituição Federal, é assegurado o direito fundamental ao patrimônio histórico-cultural da nação, senão vejamos:

"Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

[...]

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º - O Poder Público,
com a colaboração da comunidade
, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

O bem jurídico a que se visa tutelar através dos arts. 23 (I, II e IV) e 216 da Constituição Federal pertence à coletividade, razão pela qual o constituinte houve por bem impor sua conservação e preservação a cargo de todos os entes da Federação, com o escopo de conferir a maior proteção possível ao patrimônio histórico-cultural brasileiro.

Ressalte-se que é fato incontroverso a natureza do bem imóvel objeto da ação, motivo pelo qual o seu proprietário detém responsabilidade pela
conservação
-preservação de um bem que faz parte de uma área cujo valor, como patrimônio histórico e cultural de Belém, é indeclinável, na forma dos artigos 45 e 46, da Lei Estadual nº 5.629/90 e §2º, do art. 228 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Ademais, restou clara a omissão do apelante ao não promover a
conservação
do
imóvel
, bem como não proceder a restauração necessária, violando assim o dever de preservação do patrimônio histórico cultural prevista no art. 216 da CF/88.

Por fim, no que tange à multa diária
(
astreintes
)
, destaco que possuem caráter coercitivo, e não punitivo. Seu valor deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do credor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a redução da multa só é cabível quando esta se mostrar manifestamente desproporcional. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE.

- A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade evidente do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do artigo 300 do CPC.

- A aplicação de multa cominatória encontra amparo nos artigos. 497 e 498 do CPC/15 como meio de coação para que o devedor cumpra a obrigação de fazer a ele imposta, sendo razoável o prazo de 15 dias para a apresentação do contrato que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.

- Tratando-se de medida coercitiva e não indenizatória, para que a parte cumpra determinação consubstanciada em obrigação de fazer, deve ser estipulado prazo razoável para o seu cumprimento, arbitrando-se o valor da multa também com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso e evitando o enriquecimento sem causa do credor.

- vv. As instituições financeiras têm o dever legal de apresentar os contratos firmados entre as partes, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos que se pretendia provar por meio do documento, nos termos do que dispõe o art. 400 do CPC, podendo, ainda, o magistrado adotar as medidas necessárias para assegurar o resultado útil do processo. (Des. Claudia Maia). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.262364-5/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/03/2024, publicação da súmula em 20/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE FIXADA EM SEDE LIMINAR - CONDENAÇÃO NÃO CONVALIDADA PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL PASSÍVEL DE EXECUÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO OBJETO DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM ESTORNADOS OU RESSARCIDOS - GLOSA REALIZADA INDEVIDAMENTE - CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELA AUTARQUIA - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO QUE SE IMPÕE.

(...)

- A multa fixada em liminar que antecipa a efetivação de um direito pleiteado pela parte deve ser convalidada pela sentença final, em caso de confirmação desse direito, para que, na hipótese de descumprimento da ordem, possa ser executada quando do trânsito em julgado da mesma sentença.

(...)

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.027135-5/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

Por fim, não há que se falar, ainda, em aumentar o prazo para o cumprimento da determinação para além dos 02 anos previstos na sentença, visto que não há nos autos quaisquer elementos que justifiquem o descumprimento da obrigação no prazo imposto.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 23/09/2025